Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003560-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.575.481-05 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO - AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO –
SEQUELA DE FRATURA NO ANTEBRAÇO ESQUERDO (CID T92.1)
- LAUDO CONCLUSIVO – ACIDENTE DE TRABALHO – LESÃO CONSOLIDADA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA FUNÇÃO HABITUAL –
PREENCHIDO OS
REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do art. 62, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o auxílio-doença subsistirá até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, após submissão a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Constatada a existência de lesão consolidada que gera a redução da capacidade laboral para atividade habitual, cabível o Auxílio-Acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Marina Alves de Oliveira
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, determinou a Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio-Acidente a partir da cessação indevida do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 171560034).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecido o direito ao Auxílio-Acidente, o correto seria o reconhecimento do Auxílio-Doença até sua reabilitação, para somente após ser implantado do Auxílio-Acidente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para “
reformar PARCIALMENTE a sentença proferida nos autos, a fim de que de que seja reconhecido o direito a percepção do auxílio doença, desde a DER em 10/12/2020. até que seja promovida a reabilitação da apelante, nos termos do art. 62 da Lei 8213/91 e, posteriormente, seja implantando o auxílio acidente. Por fim, requer a condenação da apelante em honorários advocatícios e custas processuais.
” (id. 171560034).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 171560037).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 173676164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Marina Alves de Oliveira
, contra sentença que, ao julgar parcialmente a ação,
determinou a Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio-Acidente a partir da cessação indevida do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 171560034).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Auxílio-Acidente
, proposta
por
Marina Alves de Oliveira
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão dos benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 16/04/2020, quando durante a limpeza de uma máquina sofreu fratura no antebraço esquerdo (CID T 91.1), o que lhe resultou em sequelas no punho e dedos e lhe conferiu Auxílio por Incapacidade Temporária até 09/12/2020

(id. 171561314)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária,
in verbis
(ids. 171560034)
:

“(...)
Decido.

A autora busca a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária no 708.497.318-5, ou auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho devido às sequelas advindas de acidente do trabalho.
O auxílio por incapacidade temporária pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei no 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
in verbis
:

(...)

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente ou, ainda, para o auxílio por incapacidade temporária.
Com efeito, de acordo com o exame pericial encartado no id. 100028031,
a autora apresenta sequela de fratura em antebraço esquerdo

(CID T92.1)
(quesito 1 do autor)
; incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual
(quesitos do autor 2, 3 e 7; e quesitos do INSS 16 e 18);
possui capacidade laboral para atividade leve
(quesito do INSS 18);
possui condições de reabilitação para outra função, em razão da sua limitação e idade
(quesito do INSS 20 e 21)
; e não se trata de incapacidade temporária
(quesito do autor 6, e quesito do INSS 19).
O
expert
disse, ainda, que
as lesões estão consolidadas e que elas acarretam redução da capacidade laboral
(quesitos do INSS 23 e 24).
De acordo com as conclusões obtidas através do laudo pericial e dos documentos acostados aos autos, entendo que a demandante não tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, porquanto não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho, uma vez que o perito afirmou que a autora possui condições de reabilitação.
Assim, diante da possibilidade de reabilitação, a demandante não faz jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.
De igual modo, a autora também não tem direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, uma vez que este somente é devido
quando a incapacidade for temporária, o que não é o caso dos autos, já que o perito asseverou que a incapacidade é definitiva e que as lesões já se encontram consolidadas.
Por outro lado, no que concerne ao pedido de auxílio acidente, entendo que merece deferimento.
(...)

No caso, conforme se infere do laudo pericial, a autora sofreu acidente de trabalho, o que resultou em sequela de fratura em antebraço esquerdo (CID T92.1) e redução na sua capacidade laborativa.
Ademais, a demandante sofreu acidente de trabalho, ficando com sequela (fratura em antebraço) e, em razão de tal circunstância, encontra-se em evidente desvantagem, quando comparado com outros trabalhadores sem qualquer limitação, mormente em um mercado de trabalho extremamente competitivo como o atual. Por evidente, o trabalhador acidentado sabe de sua situação de inferioridade relativamente aos demais colegas sem qualquer imperfeição, com o que, cabível uma compensação, ainda mais quando reconhecida a irreversibilidade da sequela que, sem dúvida, demanda maior esforço de sua parte para o desempenho das funções habituais.
Portanto, conforme o previsto no artigo supra transcrito, deve o auxílio acidente ser concedido à autora, já que conforme comprovam os documentos juntados aos autos, do acidente de trabalho resultaram sequelas que, de modo óbvio, implicam na redução da capacidade para o labor de que habitualmente exercia.
Quanto à data de início da concessão do benefício, a rigor, o auxílio acidente é devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua cumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do disposto do § 2o, do art. 86, da Lei no 8.213/91.
Sobre a matéria, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ele é devido imediatamente, após a cessação do auxílio doença.
Nesse sentido:
“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 86, § 2o, DA LEI No 8.213/91. CONSOLIDAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
I - Nas hipóteses em que há anterior concessão de auxílio-doença, conforme dicção do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. II - Constatada, com base na análise do acervo probatório dos autos, a consolidação da incapacidade laboral da obreira, infirmar tal entendimento ensejaria o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 07/STJ. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp no 774.111/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07-3-2006, DJ.: 03-4-2006, p. 405).

In casu,
verifica-se nos autos que

a requerente recebeu o auxílio doença no 708.497.318-5 até 09/12/2020 (id. 79197271 - Pág. 3), de modo que o benefício pretendido deve ser concedido a partir do dia
10/12/2020
.

O auxílio acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, na forma prevista no § 1o do artigo 86 da Lei de regência.
Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
MARINA ALVES DE OLIVEIRA,
para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar o benefício auxílio acidente, em favor da autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 708.497.318-5, ou seja,
10/12/2020
.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.
Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.
Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
(...)” (Destaquei)

Irresignada, pretende a reforma da sentença, porque, embora tenha sido reconhecido seu direito ao Auxílio-Acidente, entende que deveria lhe ser concedido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, até a conclusão do processo de reabilitação, e, posteriormente, a conversão para Auxílio-Acidente.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, até reabilitação, com conversão para Auxílio-Acidente, foram, ou não, preenchidos.

Para a
concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(...)

Art. 62. O
segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
.
§ 1o.
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2o A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.

Por sua vez, para concessão do
Auxílio-Acidente
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita necessariamente de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

No caso em exame, a prova revela que a Recorrente, na função de Auxiliar de Higienização, sofreu acidente de trabalho, ocorrido no dia 16/04/2020, quando durante a limpeza de uma máquina sofreu fratura no antebraço esquerdo (CID T 91.1), o que lhe resultou em sequelas no punho e dedos, inclusive lhe conferiu o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário no
708497318-5
, no período de 03/11/2020 a 09/12/2020, cujo pedido de prorrogação foi indeferido (ids. 171561322/326).

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi registrada sob o no 2020.211481.3/01 (id. 171561319).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2021, concluiu que: (id. 171560024):

“(....)
Nome completo: MARINA ALVES DE OLIVEIRA

(...)

I. De quais moléstias a parte Autora é portadora? R:
SEQUELA DE FRATURA EM ANTEBRAÇO ESQ CID T92.1
(...)

VII.
A capacidade da parte autora para o exercício de atividade laborativa especificamente exercida no momento do acidente encontra-se comprometida? Em que proporção?

R: SIM. PARA ATIVIDADE HABITUAL TOTAL

VIII. A capacidade da parte autora para atos da vida cotidiano foi reduzida? Em qual proporção?

R:SIM, MODERADA

(...)

IX. As doenças que a parte autora é portadora têm cura?

R: NÃO X.

Qual o tratamento a que a parte autora deve ser submetida?

R: NÃO HÁ

XI-
Há
lesões consolidadas
decorrente do acidente de trabalho
? XII-
Tais lesões reduzem a capacidade para o trabalho
? R:
SIM. SIM
(...)

11.Qual a data de início da doença?

R: ABRIL DE 2020

12.Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID (...)

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E LIMITAÇÃO EM MÃO NÃO DOMINANTE

5 -
CONCLUSÃO: AUTORA COM LIMITAÇÃO PARCIAL PARA ATIVIDADES LABORAIS. INCAPACIDADE PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL.

(...)” (Destaquei)

Veja que o laudo pericial, produzido no ano de 2022, chancelou a existência de incapacidade laboral parcial e permanente da Segurada, Recorrente, para a função habitual, devido à lesão consolidada de fratura no antebraço esquerdo
(CID T 92.1), em decorrência de acidente de trabalho que sofreu no ano de 2020, ressaltando
a possibilidade de reabilitação para outras atividades, desde que a função não exija esforços elevados e moderados, de modo que está impedida de exerce a mesma atividade - auxiliar de higienização, mas não para outra.

Corrobora tal conclusão, a perícia médica elaborada no ano anterior, 2021, no bojo da ação ajuizada pela Recorrente, Segurada, no âmbito da Justiça do Trabalho, que atestou a existência de redução da capacidade laborativa da Recorrente na atividade habitual, em decorrência do citado acidente de trabalho, passível de readaptação profissional (id. 171561327).

Dentro desse contexto fático-jurídico, a Recorrente não reúne os requisitos necessários para concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, notadamente pela ausência de temporalidade da incapacidade laboral.

Por outro lado, os requisitos do Auxílio-Acidente mostram-se presentes, já que o laudo pericial atestou a existência de lesão consolidada que gera redução da capacidade laborativa habitual da Recorrente.

Como bem assinalou o magistrado
a quo
na sentença recorrida:

“Assim, diante da possibilidade de reabilitação, a demandante não faz jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

De igual modo, a autora também não tem direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, uma vez que este somente é devido
quando a incapacidade for temporária, o que não é o caso dos autos, já que o perito asseverou que a incapacidade é definitiva e que as lesões já se encontram consolidadas
. (...)

No caso, conforme se infere do laudo pericial, a autora sofreu acidente de trabalho, o que resultou em sequela de fratura em antebraço esquerdo (CID T92.1) e redução na sua capacidade laborativa.

Ademais, a demandante sofreu acidente de trabalho, ficando com sequela (fratura em antebraço) e, em razão de tal circunstância, encontra-se em evidente desvantagem, quando comparado com outros trabalhadores sem qualquer limitação, mormente em um mercado de trabalho extremamente competitivo como o atual. Por evidente, o trabalhador acidentado sabe de sua situação de inferioridade relativamente aos demais colegas sem qualquer imperfeição, com o que, cabível uma compensação, ainda mais quando reconhecida a irreversibilidade da sequela que, sem dúvida, demanda maior esforço de sua parte para o desempenho das funções habituais.

Portanto, conforme o previsto no artigo supra transcrito, deve o auxílio acidente ser concedido à autora, já que conforme comprovam os documentos juntados aos autos, do acidente de trabalho resultaram sequelas que, de modo óbvio, implicam na redução da capacidade para o labor de que habitualmente exercia
.”
(Destaquei)

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada encontra-se capacitada para o exercício de atividade laboral, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

3.
Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

9. Preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, a justificar o deferimento da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício. (N.U 0015583-17.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 06/11/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Marina Alves de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023